Tribunal: TJPA
Processo: 0002146-56.2020.8.14.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002146-56.2020.8.14.0031

RECORRENTE: SAMARA COSTA BRITO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Samara Costa Brito contra a decisão que a pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em desfavor de Laudicéia Pantoja Gomes. A recorrente alega inexistência de provas de sua participação, sustentando que tentou impedir a ação de seu companheiro, Lucas Damião da Silva França. Requer a impronúncia, e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão de pronúncia, argumentando a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, posição corroborada pelo parecer do Custos Legis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime para justificar a pronúncia e submissão da acusada ao Tribunal do Júri; e (ii) analisar a possibilidade de afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia, que é um juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação detalhada das provas e a resolução de eventuais dúvidas, conforme o princípio do
in dubio pro societate
.

4.

Os depoimentos da vítima e das testemunhas indicam a participação da recorrente, demonstrando
animus laedendi
, o que constitui indícios suficientes de autoria, adequados para a fase de pronúncia.

5.

A análise da alegação de que a recorrente tentou impedir o crime demanda exame mais aprofundado de mérito, o que é competência do Tribunal do Júri, considerando que não cabe ao juiz de pronúncia decidir sobre a versão mais verossímil dos fatos.

6.

Quanto ao pedido de afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, a exclusão nesta fase só se justifica se ela for manifestamente improcedente, o que não se verifica, pois os elementos indicam que a vítima foi surpreendida pela ação do agente, sendo adequada a apreciação pelos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação das circunstâncias do fato.

2.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, IV; art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 413; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.285.149/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16/05/2023; STJ, AgRg no REsp nº 1905653/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 28/09/2021; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.048.427/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15/08/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Des. Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Samara Costa Brito
contra decisão proferida que a pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, perpetrado contra a vítima Laudicéia Pantoja Gomes.

A Recorrente, em suas razões recursais (IDs. 9495165 a 9495170), alega que não há provas de sua participação na empreitada criminosa, alegando que, na verdade, tentou impedir que seu companheiro, Lucas Damião da Silva França, praticasse o delito. Sustenta que as declarações da vítima são contraditórias e que não há nos autos qualquer indício de autoria que a incrimine. Por tais razões, requer a reforma da decisão, a fim de ser impronunciada. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão de pronúncia, alegando que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, além de elementos que justificam a submissão da acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Samara Costa Brito
, pronunciada pela prática do crime do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Consta da denúncia que, no dia 01 de março de 2020, a recorrente e outros dois denunciados (Lucas Damião da Silva França e Nazareno), tentaram contra a vida de Laudicléia Pantoja Comes, não consumando o ato por circunstâncias alheias às suas vontades.

Narra a exordial acusatória que:

“no dia 01 de março de 2020 os denunciados, acima qualificados, com unidades de desígnios e pluralidade de condutas visando objetivo comum, tentaram matar a vítima Laudicléia Pantoja Comes, só não consumando o ato por circunstâncias alheias à suas vontades, fato ocorrido neste município nos moldes que passa a expor: Consta dos autos que no dia citado, por volta das 23h00, a vítima Laudicéia Pantoja Gomes se dirigiu até uma festa que ocorria no "Balneário do Mico", localizada na Vila Boa Esperança, local onde se iniciou uma confusão envolvendo o denunciado LUCAS DAMIÃO, o qual foi atingido por uma latinha de cerveja. Na ocasião, a namorada de LUCAS, SAMARA COSTA BRITO, também presente no local, questionara quem havia sido o corno que arremessou a latinha (sic) que atingira seu amante, momento em que ouviu: "foi o corno do teu marido!" (textuais). Exsurge dos autos que como a vítima estava no local e era desafeta de SAMARA, esta atribuiu a fala àquela, passando a instigar LUCAS DAMIÃO a se vingar: "tu vais deixar por isso mesmo?" (textuais). SAMARA ainda disse para uma das testemunhas, Sr. Manoel, que iria mandar matar a filha dele naquele mesmo dia, afirmando que iria à casa da vítima com uma faca para matá-la. Assim sendo, a princípio, LUCAS DAMIÃO, tirou sua namorada da confusão, pedindo para deixar pra lá (sic). Ocorre que, instantes mais tarde, LUCAS' se dirigiu à casa da vítima e ao encontra-la perguntou: "ah, tu que é a Céia né?", sendo que nesse momento pegou a ofendida pelo braço e efetuou dois disparos de arma de fogo contra ela. Um dos tiros atingiu o dedo de Laudicéia e o outro a cabeça. A vítima foi imediatamente socorrida e encaminhada ao hospital de Tailândia. Segundo informações, Laudicéia teve seu dedo amputado e perdeu a visão do olho que fora atingido pelo disparo. Os relatos das testemunhas e da própria vítima dão conta que no momento do crime, LUCAS DAMIÃO chegou ao local em uma motocicleta conduzida pelo nacional de prenome NAZARENO, cabalmente reconhecido por testemunhas mediante fotografias. Desde o dia do crime, LUCAS, NAZARENO e SAMARA, não foram mais vistos na comunidade, tendo-se notícia de que empreenderam fuga para o município de Tailândia. Os indícios de materialidade e autoria do delito restam comprovadas pelo depoimento das testemunhas, depoimento da vítima e documentos médicos”.

É a síntese dos fatos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Passo à análise do mérito.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF),
cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria
. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria. Conclui-se, portanto, que a decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova cabal da autoria. Basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor do crime e a certeza quanto à materialidade do delito, conforme estabelece o art.
413
do
CPP
, o que restou devidamente demonstrado no caso dos autos.

A materialidade do delito de tentativa de homicídio qualificado está comprovada pelo prontuário médico (ID. 9495025), pela foto de fls. 26 – ID. 9495023, e pelas provas orais colhidas em juízo.

Em que pese a argumentação da Recorrente, há nos autos indícios suficientes da autoria delitiva, os quais apontam para a sua participação no delito.

Com efeito, a vítima Laudicélia Pantoja Gomes, em seu depoimento em juízo, afirmou que a Recorrente a teria ameaçado de morte, o que demonstra o animus laedendi da acusada. No mesmo sentido, Manoel Teles Gomes, pai da vítima, relatou em juízo que presenciou a Recorrente discutindo com Lucas e o incentivando a cometer o crime. A testemunha Aline de Kássia Silva do Nascimento, prima de Lucas, corrobora a versão, afirmando que presenciou Samara prometendo se vingar de Laudicélia.

É certo que a Recorrente, em seu interrogatório, negou a autoria delitiva, contudo, a versão apresentada por ela não encontra respaldo em outros elementos probatórios.

Diante do conjunto probatório, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria delitiva que recaem sobre a Recorrente, sendo prematura a análise aprofundada do mérito nesta fase processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "a pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o Juiz se convencer da existência do crime e houver indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, fase em que vigora o princípio do in dubio pro societate". (AgRg no AREsp 2.285.149/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Outrossim,
eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do
in dubio pro societate
, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. SUCESSIVOS GOLPES. SUBMISSÃO DO JULGAMENTO AO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

2.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

3.
Assim, a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem nenhum lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

4.
No caso vertente, há prova produzida sob o crivo do contraditório que autoriza a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular. Com efeito, a Corte estadual consignou que o acusado haveria desferido um chute na cabeça da vítima, região vital, quando ela estava desacordada, o que evidencia, em princípio, prova do animus necandi.

5.
Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese em exame. Deveras, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas, escolher a versão que lhes parecer mais verossímil e decidir a causa conforme suas convicções, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF.

6. Em relação à qualificadora descrita no art. 121, § 2º, III, do CP, observa-se que as provas dos autos indicam a possibilidade de haver sido imposto à vítima intenso sofrimento físico e mental ao ser golpeada sucessivamente pelo apontado grupo agressor composto pelo acusado.

7. A decisão está em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal, que entende "que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' [...], não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri" (HC n. 456.093/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 29/8/2018). 8. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.048.427/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023.).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação, pois presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

3.
A avaliação da autoria delitiva é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, mas cabe ao magistrado tecer os comentários pertinentes à dinâmica fática constante do processo. Assim, a descrição dos fatos que indicam a possível autoria do delito de forma suscinta, como no caso, não caracteriza excesso de linguagem
4. Agravo regimental desprovido”.(AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.).

No que tange ao pleito subsidiário de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, igualmente não merece prosperar. As circunstâncias em que o crime ocorreu, narradas pela própria vítima, indicam que ela foi surpreendida pela ação do agente, não tendo oportunidade de se defender. Ressalte-se que, nesta fase processual, a exclusão de qualificadoras somente se justifica se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso em análise.

No mesmo sentido, entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica
in

verbis
:

“1.
As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos
- o que não se observa na hipótese em exame -,
sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
[...] 3. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal,
não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor
.” (AgRg no REsp n. 1.845.702/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 29/6/2020).

Percebe-se, portanto, que a decisão de pronúncia está em conformidade com o entendimento consolidado nas Cortes Superiores e fundamentada de maneira coerente com as provas e indícios existentes nos autos. O parecer do Ministério Público de 2º grau também é no sentido de manter a decisão de pronúncia.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
voto pelo não provimento do recurso
, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia como proferida pelo Juízo de origem, devendo a recorrente ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 29/10/2024